Tribunal: TJDFT
Processo: 0080869-63.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0080869-63.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MAURICIO FABIO RODRIGUES DA SILVA, MOZANIEL DIAS GOMES, SUPERMERCADO M&amp;M FARTURAO DO VERDURAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 46456448) que julgou extinto o processo, em virtude da prescrição interiormente, com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Ritos. Considerando que os documentos de ID’s 46456457 e 46456458 não atendem ao disposto no art. 194, §2o, do Provimento Geral Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais, determinei que a parte apelante apresentasse a guia correspondente ao comprovante de pagamento coligido, ou promovesse o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 46582720). Em que pese regularmente intimado, o apelante quedou-se inerte (ID 47270688). É o relatório. DECIDO. Em atenção aos requisitos de admissibilidade recursais, observo que o presente recurso não perpassa pelo crivo mínimo de admissibilidade, considerando que não houve a adequada comprovação do recolhimento do preparo, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil e no art. 194, §2o, do Provimento Geral Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais. Logo, não tendo a parte apelante comprovado o regular recolhimento do preparo recursal conforme o despacho aludido, o recurso de apelação interposto se mostra deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não-conhecimento pelo relator, na forma do art. 932, inciso III, do vigente Código de Processo Civil, até porque o comando judicial retro já tinha advertido a parte recorrente quanto a eventual deserção no caso de não atendimento. Posto isso, com base nos artigos 932, III, e 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do apelo interposto. Intimem-se. Publique-se. Após, regressem os autos à origem para as providências cabíveis. BRASÍLIA, DF, 31 de maio de 2023 14:29:12. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada